Tribunal: TJBA
Processo: 8058002-35.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058002-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAIO VICTOR ARAUJO DE OLIVEIRA Advogado(s): JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA PROMOVIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 14.892/2025. AUSÊNCIA DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO NOMINAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, contra ato da Administração que suprimiu adicional de insalubridade dos seus vencimentos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a retirada do adicional de insalubridade sem processo administrativo prévio viola o devido processo legal; e (ii) saber se a supressão da rubrica específica, motivada por alteração legislativa, implicou em efetiva redução nominal da remuneração do servidor, em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. III. Razões de decidir 3. A alteração na remuneração do impetrante decorreu da superveniência da Lei Estadual nº 14.892/2025, que passou a vedar a cumulação da Gratificação de Serviços Penitenciários (GSP) com os adicionais de insalubridade e periculosidade, reestruturando a composição remuneratória da categoria. 4. Não se constatou redução do valor nominal da remuneração do servidor. O adicional foi absorvido no vencimento básico, que passou a ser equivalente ao valor anteriormente recebido, conforme demonstrado nos contracheques anexados aos autos. 5. A ausência de processo administrativo específico para a supressão da vantagem é mitigada pela natureza geral e legislativa da alteração, oriunda de acordo com a entidade sindical da categoria, não se tratando de ato discricionário isolado da Administração. 6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legitimidade da extinção de rubricas remuneratórias por norma legal superveniente, desde que respeitada a irredutibilidade do valor nominal global da remuneração. IV. Dispositivo e tese 7. Rejeitadas as preliminares. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. Teses de julgamento: “1. É legítima a supressão de adicional de insalubridade por força de alteração legislativa que reestruture a remuneração da categoria, desde que preservado o valor nominal global da remuneração do servidor. 2. A ausência de processo administrativo específico não configura ilegalidade quando a modificação decorre de norma legal de caráter geral, aplicável indistintamente à categoria.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei Estadual nº 14.892/2025; Lei nº 7.209/1997. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 563.965/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Repercussão Geral; STF, ARE nº 1521020/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2024; STJ, AgInt no RMS nº 69642/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 08.04.2024; STJ, EDcl no RMS nº 72.765/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.12.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8058002-35.2025.8.05.0000 em que figura como impetrante CAIO VICTOR ARAÚJO DE OLIVEIRA e, como Impetrados, o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2026. DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA